Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701323-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO DOS SANTOS SOUZA, FABIA LOPES JUNQUEIRA AGRAVADO: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E S P A C H O Analisando-se detidamente os autos principais no 0733932-02.2019.8.07.0001 observa-se que a parte exequente já promoveu a penhora de bem imóvel do executado, já estando em fase de avaliação. Assim, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravante se persiste o seu interesse recursal. Ressalvando, ademais, que, caso seja necessária a complementação de valores, futuramente poderá ser querida nova tentativa de bloqueio pelo BACENJUD. Prazo de 15 dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator